Tribunal: TJES
Processo: 5000140-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOSE ADILSON PEREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DE
Nº
5000140-05.2024.8.08.0035

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL
LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
S/A
.

RECORRID
O
:
JOSÉ ADILSON PEREIRA
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE.
CANCELAMENTO DE VOO.
QUESTÃO OPERACIONAL
.
DEMASIADO ATRASO NA HORA PREVISTA DE CHEGADA
.
FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado cível interposto por
AZUL
LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
S/A
em face de sentença que julgou procedente o pedido da exordia
l
, condenando-
o ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), decorrente de
cancelamento de voo que
ger
ou

exagerado
atraso na viagem
d
o
autor/recorrid
o
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta,
em síntese, necessidade de
cancelamento por questão operacional, assim
,
força maior,

bem como
ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum

indeniz
atório.

3
.
Inicialmente
, destac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
.
C
umpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

6
.
No caso
vertente
, a recorrente
alega
que houve
a necessidade de
cancelamento do voo adquirido pelo autor por questões operacionais
,
todavia, não apresentou provas concretas que respaldassem suas alegações. Ademais, tais ocorrências se inserem nos riscos inerentes à atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

7
.
Somado
a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado,
contudo, n
o caso em apreço,
restou
demonstrada falha na prestação do serviço pela requerida, cuja conduta ultrapassou o mero aborrecimento, afetando direitos de personalidade da parte autora,
eis que o
cancelamento do voo sem prévio aviso, a posterior reacomodação precária, o acréscimo de conexões e o atraso superior a 11 horas evidenciam o descaso da companhia aérea, resultando em danos morais indenizáveis, agravados pela perda de compromissos profissionais
do autor
.

8
.
Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

9
.
Por fim, o
valor de
R
$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
0
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)